Tribunal: TJBA
Processo: 8001494-94.2025.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
8001494-94.2025.8.05.0218

Origem do Processo: Comarca de Ruy Barbosa

Apelante:
Pedro Henrique Santos de Jesus

Advogado: Silvio Lamartine Hayne de Oliveira Filho (OAB/BA 41.743)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Aline Curvêlo Tavares de Sá

Procurador de Justiça: José Alberto Leal Teles

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO. PRELIMINARES.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO REJEITADAS. INCIDÊNCIA DA EMENDATIO LIBELLI. NÃO HOUVE MODIFICAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO E DEMAIS PROVAS QUE FUNDAMENTAM A MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
MÉRITO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E PARA PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS QUE IMPEDEM A INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO TEMA 506 DO STF. ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE AJUSTE.
APLICAÇÃO DAS PENAS NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO HENRIQUE SANTOS DE JESUS contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena em 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. A defesa busca a nulidade por violação ao princípio da correlação ou, no mérito, a desclassificação para os delitos de posse para uso (art. 28 da Lei 11.343/06) e porte de arma permitido (art. 14 da Lei 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da readequação típica em sentença (emendatio libelli), a suficiência probatória para o tráfico diante do Tema 506 do STF (RE 635.659), a desclassificação das condutas dos delitos, a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

3.
Não há nulidade por violação ao princípio da correlação quando a sentença apenas atribui definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia e constantes dos elementos probatórios submetidos ao contraditório. A indicação, desde a fase investigativa, da apreensão de entorpecentes, da arma municiada e da numeração suprimida autoriza a incidência do art. 383 do Código de Processo Penal, configurando hipótese de emendatio libelli, e não de mutatio libelli.

4.
O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 não conduz automaticamente à desclassificação para uso pessoal quando presentes elementos concretos que afastam a presunção relativa de destinação ao consumo próprio. No caso, a apreensão de duas espécies de drogas, incluindo cocaína, associada ao porte de arma de fogo municiada com numeração suprimida e ao contexto da abordagem, evidencia finalidade mercantil incompatível com a tese defensiva.

5. No mérito, o conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, inviabilizando a absolvição.

6.
A desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 para o art. 14 do mesmo diploma legal é inviável quando o laudo pericial confirma que a arma de fogo apreendida possuía numeração suprimida, circunstância que atrai a forma penal mais gravosa.

7
.

Inaplicável o privilégio do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas,
uma vez que circunstâncias concretas

indicam
a dedicação a atividades criminosas, especialmente diante da apreensão concomitante de drogas diversas e arma de fogo com numeração suprimida.

8
.
A dosimetria comporta ajuste. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, no caso concreto, não revelam gravidade extraordinária suficiente para justificar a exasperação da pena-base do tráfico, devendo a reprimenda ser fixada no mínimo legal.
Deve ser mantida
no mínimo legal a pena-base do delito previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis idoneamente fundamentadas.

9
.
A manutenção da prisão preventiva é justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, revelada pela associação entre tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida, além da circunstância de o apelante ter permanecido preso durante toda a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

1
0
. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: “
1. A atribuição de definição jurídica diversa aos fatos descritos na denúncia, sem alteração do quadro fático imputado, configura emendatio libelli, admitida pelo art. 383 do Código de Processo Penal. 2. A presunção de uso pessoal decorrente do Tema 506/STF é relativa e pode ser afastada por elementos concretos indicativos de tráfico, como diversidade de drogas, apreensão de cocaína, porte de arma de fogo e circunstâncias da abordagem. 3. A arma de fogo com numeração suprimida atrai a incidência do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 4. A apreensão concomitante de drogas e arma de fogo com numeração suprimida pode evidenciar dedicação à atividade criminosa e impedir a aplicação do tráfico privilegiado. 5. A pena-base deve permanecer no mínimo legal quando ausente fundamentação concreta que demonstre gravidade superior à inerente ao tipo penal.
”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º;
Lei 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 383;
CP, art. 59 e 65
; CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 2.012.902/MT; STJ, HC 598.886;
STJ, AgRg no

HC

n.

671966 SP;
TJMG. Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.187800-0/000
.

Acórdão

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº
8001494-94.2025.8.05.0218
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em afastar as preliminares, e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do relator.